Tribunal: TJDFT
Processo: 0713365-67.2021.8.07.0004
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DESISTÊNCIA DESMOTIVADA DO COMPRADOR. DEVOLUÇÃO DE VALORES. COMISSÃO DE CORRETAGEM. CLÁUSULA PENAL. SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I – Caso em exame
1. A ação – Ação de rescisão contratual cumulada com ressarcimento de valores, relativamente à compra e venda de unidade em empreendimento imobiliário, sob o regime de multipropriedade.
2. Decisão anterior – A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para decretar a rescisão contratual, por iniciativa do comprador, e condenar a ré à restituição de 90% dos valores pagos e ao pagamento das despesas processuais.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a comissão de corretagem - prescrição da pretensão de restituição e exclusão do montante a ser restituído ao autor; (ii) a aplicação da retenção de 25% dos valores pagos - rescisão contratual por iniciativa do comprador; (iii) a distribuição dos ônus sucumbenciais.
III – Razões de decidir
4. O valor da suposta comissão de corretagem não foi destacado do preço do imóvel e previamente informado ao comprador, para fins de transferência da responsabilidade pelo pagamento da intermediação da compra e venda, por isso a quantia deve integrar a base de cálculo de incidência da cláusula penal.
5. Diante da rescisão contratual por desistência desmotivada do comprador, deve ser aplicada a cláusula penal de retenção de 10% dos valores pagos, livremente ajustada pelas partes.
6. Constatada a sucumbência mínima do autor, a Incorporadora-ré deve arcar com o pagamento integral das custas processuais e dos honorários advocatícios.
IV – Dispositivo
7. Recurso conhecido. Apelação desprovida.
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 86, p.u.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 938; STJ, AgInt no AREsp n. 2.071.654/ES, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 16/6/2025; TJDFT, Acórdão 1996139, 0743097-97.2024.8.07.0001, Relator(a): GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2025.